Tribunal: TJMT
Processo: 1024941-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024941-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), GEN PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 44.014.261/0001-36 (AGRAVANTE), INANIMAR VITOR DA COSTA - CPF: 096.993.171-91 (AGRAVADO), JOSE MESSIAS DE FARIA - CPF: 441.410.336-34 (AGRAVADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 202.713.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO CORREA PACHECO FILHO - CPF: 328.853.931-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE
RECONHECEU
COMO DEVIDO O VALOR CONFESSADO E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS A CONTADORIA JUDICIAL – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO QUE CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE PROSSEGUE NOS EXATOS TERMOS DO ACORDO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado o descumprimento de acordo homologado judicialmente nos autos da ação de cobrança, cabível o início da fase de cumprimento da sentença homologatória do acordo nos exatos limites dispostos no título judicial, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024941-14.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: GEN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

AGRAVADOS: INANIMAR VITOR DA COSTA, JOSE MESSIAS DE FARIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GEN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
, contra decisão juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Cobrança de Comissão de Intermediação e Corretagem no. 006592-27.2018.8.11.0041, ajuizada pela ora agravante em face dos agravados
INANIMAR VITOR DA COSTA
e
JOSE MESSIAS DE FARIA
,
que, antes de declarar o eventual excesso de execução, determinou a remessa dos autos a contadoria para atualizar o valor da dívida de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) acordada entre as partes.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que “
segundo sobressai dos autos – e diferente do que consignou a decisão agravada – o pedido inaugural da demanda, após o aditamento realizado em outubro de 2014, era a condenação dos Agravados ao pagamento de 3.668 (três mil seiscentos e sessenta e oito) sacas de soja no valor de R$410.816,00 (quatrocentos e dez mil oitocentos e dezesseis reais)
” (sic).

Afirma que “
não é por acaso que na cláusula primeira do acordo os Agravados confessaram dever a importância líquida e certa de 3.750 (três mil setecentos e cinquenta) sacas de soja em 11 de março de 2022”
(sic).

Argumenta que “
considerando que o valor confessado de 3.750 (três mil setecentos e cinquenta) sacas de soja guarda exata proporção ao pedido inaugural da demanda, resta evidente que o valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) foi concedido por mera liberalidade para fins de acordo, especialmente quando se verifica que o valor atualizado do aditamento a exordial alcança a importância de R$ 910.085,91 (novecentos e dez mil e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos), vide cálculo aportado no id. 127578281. Com efeito, resta incontroverso que o valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) foi concedido por mera liberalidade para quitação do acordo, sem o intuito de novar”
(sic).

Defende que
“uma vez confessado que o valor total do débito foi de 3.750 (três mil setecentos e cinquenta) sacas de soja, restou avençado que, no caso de inadimplemento da quitação do valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), concedido por mera liberalidade, sem o intuito de novar, os autos retornariam à execução do valor total confessado”
(sic).

Diz que “
em que pese a decisão agravada mencionar que a r. sentença homologatória do id. 79646794 assentou que a obrigação era de simples pagamento de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), o decisium não pode suplantar a vontade das partes. Em se tratando de acordo extrajudicial, ao juiz cabe certificar se o acordo preenche os requisitos formais exigidos pela Lei como a capacidade das partes, a licitude do objeto e a regularidade formal do ato, para fins de homologação, não sendo permitido a alteração da vontade das partes
” (sic).

Anota que
“resta evidente o equívoco das premissas adotadas pela decisão agravada, tais como: a) de que o valor da exordial seria de R$84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) [ignorando a emenda] e b) que o valor total confessado no acordo foi de apenas R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), [ignorando o valor da dívida em 2014: R$410.816,00]”
(sic).

Sustenta que
“fazendo a leitura da cláusula 5a alhures transcrita, denota-se que ela está em perfeita consonância com o enunciado dos artigos 410 e 411, do Código Civil, eis que a sua função foi justamente estabelecer uma pena para garantir o pagamento dos R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), eis que concedido como mera liberalidade como desconto as 3.750 (três mil setecentos e cinquenta) sacas de soja. O seu intuito, a toda evidência, é punir os Agravados pelo descumprimento do acordo, representando uma forma de compeli-los a cumprir o pagamento com generoso desconto. Desse modo, não cumprida a obrigação, teve o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada”
(sic).

Conclui que
“sendo arbítrio do credor exigir a satisfação da pena cominada nos moldes da cláusula 5a, não cabe a decisão agravada determinar que a execução da Agravante deve ser processada com base no disposto na cláusula 4a”
(sic).

Com estes argumentos, a agravante pugna “
para reformar decisão agravada, afastando o excesso de execução para determinar que a execução prossiga nos moldes da cláusula 5a do acordo, considerando como valor confessado a quantia de 3.750 (três mil setecentos e cinquenta) sacas de soja em 11 de março de 2022”
(sic).

Não houve pedido de tutela de urgência.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento na peça de Id. 191166197, aduzindo, em suma: que a agravante pretende no fundo violar a coisa julgada, regulamentada pelos arts. 487, III, “b” c/c 502 e 503, todos do CPC; b) inépcia da inicial diante da inadequação da via eleita, pois trata de obrigação de entregar coisa, devendo obedecer ao procedimento previsto no art. 538 do CPC; c) redução do saldo devedor para 1.249,88 sacas de soja diante do pagamento de 66,67% do valor acordado; e d) aplicação da multa do art. 940 do CC diante da má-fé na cobrança excessiva de 47,52% da obrigação, equivalente a 1.782 sacas de soja.

A par desses argumentos, pede para:

“(i) manter inalterada a decisão agravada que na forma dos arts. 487, III, “b” c/c 502 e 503 do CPC, respeitou a coisa julgada da sentença que homologou o acordo entabulado pelas partes reconhecendo a obrigação de quantia certa (R$ 180.000,00) como o saldo a ser pago, sendo correto a remessa dos autos à contadoria para apuração do real quantum debeatur nos moldes da quantia certa objeto da coisa julgada; ou

(ii) Na hipótese de acolher a esdrúxula tese da Agravante:

(a) Extinguir o cumprimento de sentença por inépcia da inicial nos termos dos arts. 330, I c/c 538 do CPC, ao requerer cumprimento de quantia certa (art. 523 do CPC) ao invés do procedimento apto para obrigação de entrega de coisa (art. 538 do CPC), condenando a Agravante no ônus da sucumbência; ou

(b) Reconhecer que o pagamento confessado (R$ 120.000,00) representou cumprimento parcial de 66,67% do acordo, e, portanto, a cobrança ajuizada ao considerar o pagamento meros 19,15% de pagamento representou excesso de 47,52% de cobrança, atribuindo, por conseguinte: (1) saldo devedor de 1.249,88 sacas de soja se limitada à confissão de pagamento, ou, 1.062,50 sacas de soja, se reconhecido o pagamento parcial nos termos dos comprovantes juntados pelos Agravados (R$ 129.000,00), representando cumprimento parcial de 71,67% do acordo; (2) condenar a Agravante na multa do art. 940 do Código Civil sobre o excesso de cobrança, assim considerados: (I) 1.782 sacas de soja cobradas em excesso, considerando o cumprimento parcial de 66,67% do acordo; ou (II) 1.969,50 sacas de soja cobradas em excesso, considerando o cumprimento parcial comprovado de 71,67% do acordo;

(c) Aplicar a multa do art. 940 do Código Civil a Agravante, condenando-a ao pagamento do excesso de cobranç
a
definido, amortizando-se sobre o saldo devedor pendente, cominando na forma do art. 538 do CPC a Agravante entregar aos Agravados: (I) 532,12 sacas de soja, se considerado o excesso de cobranç
a
pelo cumprimento parcial confessado de 66,67% do acordo; ou (II) 907,00 sacas de soja, se considerado o excesso de cobranç
a
cumprimento parcial comprovado de 71,67% do acordo. (d) Condenar a Agravante no ô
n
us da sucumbê
n
cia, calculado sobre o excesso da cobranç
a
apurado”
(sic).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id.
186775662
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia recursal em analisar a correção ou não da decisão recorrida que
antes de declarar o eventual excesso de execução, determinou a remessa dos autos a contadoria para atualizar o valor da dívida de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) acordada entre as partes.

Extrai-se dos autos de origem que se trata de um cumprimento de sentença homologatória judicial de acordo realizado em ação de conhecimento sobre uma dívida inicialmente estabelecida em 3.750 (três mil e setecentos e cinquenta) sacas de soja, equivalente a R$410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais), que reduziu a dívida para a importância líquida, certa e exigível de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), a ser paga em duas parcelas.

Entretanto, diante do não cumprimento integral do acordo pelos agravados, a agravante requereu a execução do valor inicial referente às

3.750 (três mil, setecentos e cinquenta) sacas de soja, incluindo as penalidades fixadas no acordo e abatendo o valor pago, perfazendo o montante de R$582.294,03 (quinhentos e oitenta e dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e três centavos), atualizado até a data de 14/11/2022.

Os agravados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo o excesso de execução.

O Magistrado de origem entendeu que, embora o acordo homologado judicialmente preveja a retomada da "execução”, não existia execução para ser retomada ou suspensa, reconhecendo como devido o valor de R$180.000,00 (cento e oitenta de mil reais), de modo que,
antes de declarar o eventual excesso de execução, determinou a remessa dos autos a contadoria para atualizar o valor da dívida, vejamos:

“(...) Ultrapassado o referido aspecto, necessário se torna a análise quanto a impugnação ao cumprimento da sentença (id. 118721874) apresentada pelo executado JOSÉ MESSIAS DE FARIAS.

O executado sustenta, basicamente, a existência de excesso de execução.

Sem maiores delongas o executado possui razão, vejamos.

No acordo entabulado entre as partes foi regulado o seguinte:

‘Aceitamos o pagamento na integralidade de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), como acordo com o CREDOR Sr. Helio Correa Pacheco filho, da importância líquida e certa de 3.750 sacas de soja, porém não tendo condições de efetuarem o pagamento da integralidade da referida dívida, propuseram um acordo ao CREDOR/Helio Correa Pacheco Filho, que por mera liberalidade e no intuito de proporcionar o cumprimento da obrigação, concordou em conceder-lhes um DESCONTO CONDICIONAL, NESTE ATO, ACEITANDO RECEBER A DÍVIDA ACIMA CONFESSADA, pela importância de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sob a especialíssima condição adiante estipulada de 02 (duas) parcelas
...’ (id. 79530831 – Pág. 2 – grifo no original – Caixa alta e sublinhado nosso)

Entendo que o acordo entabulado entre as partes não contemplou a confissão para o pagamento de sacas de soja, conforme pretendido pelo exequente, mas sim valor certo de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), cujo “desconto condicional” seria o parcelamento da dívida.

Denote-se, que o pedido inaugural da demanda era a condenação dos requeridos/executados ao pagamento certo de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), a título de corretagem realizada.

A demanda não foi julgada, pois as partes entabularam o acordo que restou homologado ANTES DO JULGAMENTO DO FEITO.

Destaco, que o acordo entabulado entre as partes estabeleceu encargos de inadimplemento (cláusula quarta – id. 79530831 – Pág. 4), com renúncia a prazo recursais “para que a sentença homologatória, abaixo requerida, transite desde logo, livremente, em julgado.” (id. 79530831 – Pág. 5 – parágrafo terceiro da cláusula quinta).

Friso, entretanto, que o acordo estabeleceu que na hipótese de inadimplemento do acordo ‘(...) a execução retomará o seu curso imediatamente, confessando serem devidos do total pleiteado pelo credor...’ (id. 79530831 – Pág. 5). Registro, inclusive, que o pedido de suspensão da execução restou expressamente regulado pelas partes no item “a” da cláusula nona (id. 79530831 – Pág. 7).

Contudo, insisto, INEXISTIA EXECUÇÃO PARA TER O SEU CURSO RETOMADO OU SUSPENSO COM O ACORDO.

Registro, inclusive, que
a r. sentença homologatória do id. 79646794 assentou os aludidos aspectos, ou seja, a obrigação ao pagamento de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e a consequente extinção do feito, inclusive como forma de constituir o título executivo judicial, pois o contrário importaria no prosseguimento da demanda na fase de conhecimento, pois inexistia execução ou cumprimento de sentença a ter o andamento retomado.

A r. sentença transitou em julgado em 11.04.2022.

Assim sendo, antes de declarar o eventual excesso de execução, DETERMINO:

i. REMETA-SE os autos à contadoria para que atualize o valor da dívida acordada entre as partes - R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) – com a incidência dos encargos estabelecidos no acordo entabulado, levando-se, ainda, em consideração os pagamentos parciais realizados.

Após o cálculo, digam as partes, no prazo de 05 (cinco) dias comuns.

Em seguida venham-me os autos conclusos.”

Inconformada, a empresa
GEN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
(
na qualidade de cessionária e sucessora de Hélio Corrêa Pacheco Filho)
interpõe este recurso de agravo de instrumento com o objetivo de reformar o capítulo do
decisum
que reconheceu
como devido o valor de R$180.000,00 (cento e oitenta de mil reais) e determinou a remessa dos autos a Contadoria Judicial.

Sem razão, contudo.

Consoante se extrai do Id. 191167663, em 11/03/2022, os agravados e Hélio Correa Pacheco Filho, celebraram acordo extrajudicial para pôr fim à ação movida pelo Sr. Hélio, e os recorridos se comprometeram ao pagamento da quantia exata de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) através de 02 (duas) parcelas de R$90.000,00 (noventa mil reais) cada, sendo a primeira com vencimento em 01/04/2022 e término em 01/10/2022.

As partes avençaram, na Cláusula Quarta, a multa por inadimplemento, o seguinte: “
juros moratórios de 1% a.m (um por cento ao mês), além da multa contratual e irredutível de 2% (dois por cento) sobre o valor principal e acessórios, acrescidos de honorários de 10% sobre o valor do débito principal devidamente corrigido
” (sic).

Ademais, consta na Cláusula Quinta do acordo judicialmente homologado que em caso de não cumprimento das obrigações acordadas, especialmente se houver inadimplemento de qualquer parcela, as partes concordaram de forma irrevogável e irretratável que a
execução
da dívida será retomada imediatamente, vejamos:

Assim, diante do acordo ter sido firmado enquanto a ação estava ainda na fase de conhecimento, verifica-se que, conforme bem exposto pelo Magistrado de origem, a determinação para o pagamento de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) levou à finalização do processo em questão, constituindo título executivo judicial, nos termos do art. 515, III, do CPC.

Essa medida foi essencial, visto que, caso contrário, o caso teria continuado na etapa de conhecimento, uma vez que
não se encontrava em fase de execução ou de cumprimento de sentença que justificasse a retomada de seu curso.

Desse modo, o
descumprimento do acordo homologado enseja a sua execução, através do cumprimento da sentença nos exatos limites dispostos no título judicial, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada.

Ou seja, o cumprimento de sentença deve seguir estritamente o título judicial exequendo, pois nele se delimitam as matérias a serem executadas e sua forma, sob pena de causar insegurança jurídica às partes envolvidas, por alteração da coisa julgada.

Portanto, não obstante se alegue que o cumprimento deve ser do valor indicado na inicial da ação de cobrança, o Sr. Hélio, ao concordar com os termos do acordo, ainda na fase de conhecimento, comprometeu-se a receber única e exclusivamente o montante de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), ante o desconto realizado por sua mera liberalidade, não podendo a cedente do crédito discutir a validade do título judicial, que possui regramento próprio.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DESCUMPRIMENTO DO ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA –

RESCISÃO DA TRANSAÇÃO CIVIL E RETOMADA DA EXECUÇÃO TAL COMO CONVENCIONADO NA TRANSAÇÃO
– DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante dicção do art. 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil, havendo transação entre as partes, o processo permanecerá suspenso para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, e havendo descumprimento da avença, dará ensejo à retomada do curso processual originário. No caso, as partes transigiram e pactuaram na Cláusula Sexta do Acordo Extrajudicial que o descumprimento das obrigações implicaria prosseguimento da demanda executiva, acrescida da cláusula penal estipulada.
A homologação do acordo sempre estará vinculada aos termos do que foi pactuado
, o que autoriza o prosseguimento da Execução com lastro no título executivo originário, já que o Agravado não cumpriu a sua parte da forma como se comprometeu.
” (TJ-MT 10113825820218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO –
ESTRITA OBEDIÊNCIA AO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO - PREVALÊNCIA DA TEORIA “PACTA SUNT SERVANDA” COMO REGRA GERAL DE INTERPRETAÇÃO DOS CONTRATOS, QUE INADMITE RELATIVIZAÇÃO NO CASO EM PAUTA - COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

O cumprimento de sentença deve seguir estritamente o título judicial exequendo, pois nele se delimitam as matérias a serem executadas e sua forma, sob pena de causar insegurança jurídica às partes envolvidas, por alteração da coisa julgada
.

Aduzindo a parte Exequente a ausência de pagamento da parcela, incumbe à parte executada o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

A cláusula 4.1 dos contratos estabeleceu que a multa seria calculada sobre a capacidade de lotação média anual, ou seja, a capacidade estática de cada fazenda, e não apenas da média do período de aviso prévio, como defende a agravante. Lado outro, no acórdão integrante do título judicial exequendo constou claramente este entendimento.

Destarte, agiu com acerto o magistrado a quo, não merecendo prosperar as razões invocadas pelo agravante, visto que deve
o cumprimento da sentença ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer interpretação que modifique as balizas do que foi decidido no julgado
.”
(TJMT, N.U 1003399-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA NA FASE DE CONHECIMENTO – LIMITES DA COISA JULGADA –
DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – APURAÇÃO DO QUANTUM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Transitado em julgado o acórdão que constituiu o título executivo judicial não é mais possível a alteração de matéria já analisada na fase de conhecimento, tendo em vista a imutabilidade da coisa julgada e a segurança jurídica. 2.
Os pedidos em sede impugnação e a decisão agravada, considerando a fase dos autos, devem corresponder aos limites do título executivo judicial (coisa julgada).
3. Hipótese dos autos em que constatada a divergência dos cálculos apresentados pelas partes envolvidas, faz-se necessária a realização de perícia contábil judicial para apuração do quantum devido no presente caso. 4. Recurso parcialmente provido.
” (TJ-MT 10022564720228110000 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2022)

Por fim, importante salientar que a homologação do acordo encerrou a prestação jurisdicional envolvendo as partes em litígio, diante do seu trânsito em julgado, razão pela qual é vedada a rediscussão dos termos título executivo judicial.

Entretanto, nos
termos do disposto no art. 966, § 4o do CPC, é possível a desconstituição de acordo homologado judicialmente por meio de ação anulatória.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho hígida a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024